Tribunal: TJBA
Processo: 0518304-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518304-21.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: REGINA CELI MARTINS DA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO CARNEIRO DA SILVA SANTANA, LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES, CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES, GIULIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES, JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, LUIZ RICARDO DE CASTRO GUERRA, MARIA FERNANDA CAHU CHAVES FERNANDES, THATIANNE REBECA SOARES DINIZ, TOMAZ DOMINGUES DE OLIVEIRA EMERENCIANO ALCOFORADO

APELADO: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA CAHU CHAVES FERNANDES, THATIANNE REBECA SOARES DINIZ, TOMAZ DOMINGUES DE OLIVEIRA EMERENCIANO ALCOFORADO, JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES, LUIZ RICARDO DE CASTRO GUERRA, CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES, GIULIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, BRUNO CARNEIRO DA SILVA SANTANA, LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 936 E 955/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE VERBAS TRABALHISTAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por OI S/A (sucessora da Telemar Norte Leste S/A) contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência do TJBA que negou seguimento a Recurso Especial fundado nos Temas 936 e 955 do STJ. A agravante sustenta que a decisão contrariou as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, alegando ausência de legitimidade passiva e impossibilidade de inclusão de horas extras reconhecidas judicialmente no cálculo do benefício de previdência complementar da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou corretamente as teses firmadas nos Temas 936 e 955 do STJ, especialmente quanto à possibilidade de inclusão de horas extras no cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar; (ii) estabelecer se a (OI S/A) possui legitimidade passiva para figurar na ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada no Tema 955 do STJ admite, com modulação, a inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo da renda mensal inicial de benefícios de previdência complementar, desde que (i) a demanda tenha sido proposta até 08.08.2018; (ii) haja previsão regulamentar; e (iii) seja feita a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas por meio de aporte a ser apurado por estudo técnico atuarial.

A parte autora ajuizou a demanda em 2013, antes do termo consignado, demonstrando a existência de cláusula regulamentar e a utilidade da inclusão das verbas reconhecidas judicialmente, atendendo, assim, aos requisitos do Tema 955.

A tese do Tema 936 do STJ estabelece que a patrocinadora não possui legitimidade passiva em litígios previdenciários estritamente relacionados à concessão ou revisão de benefício, salvo quando houver prática de ato ilícito contratual ou extracontratual.

No caso concreto, a patrocinadora é responsabilizada por ato ilícito consistente na omissão de verbas trabalhistas que integrariam a base de cálculo da contribuição previdenciária, o que justifica sua legitimidade passiva nos termos da exceção prevista no item II do Tema 936.

A decisão agravada está em conformidade com os entendimentos firmados pelo STJ nos Temas 936 e 955.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518304-21.2013.8.05.0001.AgIntCiv, em que figuram, como agravante, OI S/A (sucessora por incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S/A), e, como agravadas, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça